Tribunal: CARF
Processo: 13556.000119/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13556.000119/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
IRACY PEREIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de previdência privada e FAPI e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$11.125.78, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.000119/2010-28
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.000119/2010-28

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva parcial (fls. 03/04), reconhecendo o
débito relativo à glosa da dedução de contribuições à Previdência Oficial e alegando que
os rendimentos recebidos das Lojas Insinuantes Ltda, no valor de R$ 46.513,24 (com
imposto retido de R$ 6.488,89) foi devidamente declarado na DIRPF da esposa
Teresinha Teixeira Santos, CPF 462.277.925-00, como todo ano é feito. Quanto aos
rendimentos do Banco do Nordeste do Brasil S/A, no valor de R$ 4.365,15 com imposto
retido de R$ 675,23 informa que solicitou esclarecimentos ao referido banco.
Em 24/02/2011, o contribuinte protocolou documento (fls. 60/61), no qual reconhece o
débito referente aos rendimentos recebidos do Banco do Nordeste do Brasil S/A, no
valor de R$ 4.365,18 (com imposto retido de R$ 675,23), por se tratar de rendimento
decorrente de decisão na Justiça do Trabalho (Comprovante anexado, fl. 64) e solicita
parcelamento, incluindo a dedução indevida de Previdência Oficial.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 14/08/2014, no acórdão 10-51.297, às e-fls. 81 a 84, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 91
a 98, no qual alega:

É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13556.000119/2010-28

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 90, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 20/05/2015, apresentando manifestação apenas em
31/07/2015, e-fls. 91, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital